Tribunal: TJDFT
Processo: 0710148-31.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710148-31.2022.8.07.0020 RECORRENTE: REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. RECORRIDOS: PAULO FRANCISCO DA SILVA, MARIANA PAULA LOPES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LITISPENDÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EMENDA À INICIAL. APÓS SANEAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A resposta ao recurso de apelação não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório. 2. Não se conhece do apelo no tocante às alegações de ausência de litispendência, matéria tratada nos autos no 0736138-81.2022.8.07.0001 e objeto de apelação perante esta Turma. Ademais, a sentença recorrida sequer tangenciou o tema, ponto irrelevante para o deslinde da causa em comento. 3. Nos termos do art. 329, inciso II, do CPC, é vedado à parte autora, após o saneamento do feito, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir. 4. Na hipótese sob julgamento, embora evidente o equívoco do autor ao trazer os réus para os presentes autos, resta claro que tal erro perdurou durante a tramitação do feito, tendo a parte requerido sua correção tão somente após a decisão saneadora, momento em que não é permitido o aditamento à inicial. Desse modo, não há que se falar em alteração do polo passivo da demanda. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 884 do Código Civil, sustentando que deveria ter sido reconhecida a necessidade de restituição dos valores correspondentes aos serviços prestados pelo hospital, a fim de evitar o enriquecimento injustificado da parte recorrida; b) artigo 422 do CC, ao argumento de ofensa ao princípio da boa-fé contratual, por risco à validade do contrato entabulado entre as partes, já que o preço cobrado pelo hospital não se limitaria apenas aos custos dos medicamentos, mas abrangeria também os custos operacionais, pagamento dos honorários médicos, bem como o lucro necessário para sustentar as atividades e investimentos futuros da instituição; e c) artigos 188 e 277, ambos do Código de Processo Civil, porquanto entende que não teria sido observado o princípio da instrumentalidade das formas, tendo em vista que não houve, no caso em comento, qualquer alteração na causa de pedir ou no pedido inicial. Em contrarrazões, os recorridos pugnam a condenação da recorrente à multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 422 e 884, ambos do CC, uma vez que as teses recursais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre elas não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 188 e 277, ambos do CPC, pois deixou a recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “Na hipótese sob julgamento, restou evidente o equívoco do autor ao trazer os réus PAULO e MARIANA para os presentes autos, eis que a petição de ID 50409397 menciona os autos no 0736138-81.2022.8.07.0001. Todavia, tal erro perdurou durante a tramitação do feito, tendo o autor requerido sua correção tão somente após a decisão saneadora (IDs 50409480 e 50409486), momento em que não é permitido o aditamento à inicial, conforme bem explicitado pelo Juízo a quo. Desse modo, não há que se falar em alteração do polo passivo da demanda, devendo ser mantida incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais” (ID 54044543). Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 7/12/2023). Demais, disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “em nenhuma hipótese, permite a alteração do pedido ou da causa de pedir após o saneamento do processo” (AgInt no AREsp n. 739.984/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/11/2023, DJe de 18/12/2023.) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação da recorrente à multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027